Tribunal: TJDFT
Processo: 0753743-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753743-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE AUGUSTO DANTAS DA SILVA AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CBMDF, SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSITENCIAL NACIONAL - IDECAN, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte agravante apresentou pedido de desistência do recurso (ID 79428580). É a síntese do que interessa. DECIDO Nos termos do art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode, sem a anuência dos recorridos, desistir do recurso a qualquer tempo, a conferir: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Com efeito, a patrono da agravante, que subscreve o pedido de desistência do recurso, possui poderes para a prática do ato (ID 258730877). Nesse caso, impõe-se a homologação da desistência. Do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo de instrumento para que produza os efeitos legais. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator